Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. DIGITALIZAÇÃO. ORIGINAL. RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional.
4. Embargos de Declaração rejeitados.